Tribunal: TJPA
Processo: 0801994-34.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801994-34.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARCIA DO SOCORRO REIS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Habeas Corpus
.

Crime contra a Ordem Tributária – Não apreciação de teses arguidas na resposta à acusação - Negativa de Prestação Jurisdicional – Teses analisadas pelo Juízo – Argumentos superados – Perda de Objeto – Incompetência do Juízo em razão do lugar – Inviável a análise em sede de Habeas corpus, da decisão que rejeita a exceção de incompetência.

1.

Conveniente enfatizar, que o evento consumativo de tais infrações, pela aplicação vinculante da súmula STF nº.24, ocorre invariavelmente em Belém, na sede da Secretaria da Fazenda do Estado, aonde se dá o lançamento do crédito tributário, consolidando, assim, para além da competência territorial prevista no art.70 do CPP.

2.

Também
, partilha-se do entendimento segundo o qual
,

que
não é cabível
habeas corpus
contra decisão que rejeita exceção de in
competência
.

3.

Ordem denegada. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da
12ª
Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
plataforma por videoconferência,
aos
doze
dias do mês de
abril
do ano de dois mil e vinte
e um
.

Julgamento presidido pelo Ex
celentíssi
mo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS

com pedido de liminar, impetrado em favor de
MÁRCIA DO SOCORRO REIS DA SILVA,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

MM
Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém

- Proc. nº 0019496-48.2019.8.14.0401 -
, aduzindo o impetrante, em resumo, que a paciente, representante da
empresa M. DO SOCORRO R. DA SILVA EIRELI, e acusada pela prática criminosa prevista no art. 12, I da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71 e 91 do CPB, em razão do auto de infração não ter sido objeto de impugnação na esfera administrativa. Então foi denunciada, com apresentação de resposta e Exceção de Incompetência em razão do lugar, vez que a pessoa jurídica que cometeu a infração fiscal, possui inscrição estadual com endereço na cidade de
Capanema
.

Continua dizendo,
que o Juízo coator não analisou as teses defensivas, configurando constrangimento ilegal, ante a
negativa de prestação jurisdicional
, razão pela qual pede a concessão da ordem, vez que a
decisão de recebimento da denúncia foi proferida por autoridade judiciária incompetente, devendo
o processo ser remetido ao juízo competente, nos termos do art. 108 do CPP,

para o devido prosseguimento à ação penal.

Prestadas
as informações de estilo (fls. 108/109-ID Num
4686224
), indeferi a liminar (ID
Num. 4783924),
com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

O

impetrante pretende
a concessão d
a
ordem
ante a negativa de prestação jurisprudencial, e, em consequência, requer que seja
determinado
o

enfrentamento das teses defensivas
em prol da Paciente, e também para

reconhecer a

incompetência do
Juízo impetrado,
para declarar nulos todos os

atos do processo, inclusive o despacho inicial de recebimento da denúncia, determinando
que

o processo seja remetido ao juízo competente, nos termos do art. 108 do CPP, para que o

feito seja regularizado, dando-se o devido prosseguimento à ação penal.

De início, diante do que foi informado pelo Juiz da causa, às fls.
108/109-ID Num
4686224, todas as teses arguidas na resposta à acusação, foram devidamente analisadas, destacando o magistrado de piso:

“A decisão que recebeu a denúncia foi publicada em 29/11/2019. A acusada foi citada, tendo apresentado resposta à acusação, bem como exceção de competência. [...]

Entretanto, ressalto que os presentes autos foram reunidos aos autos do processo nº 0019531-08.2019.8.14.0401, tendo este último permanecido como autos principais, tendo sido determinado a baixa do processo de nº 0019496- 48.2019.8.14.0401 e o seu apensamento aos autos principais.
Portanto, as

teses da Defesa, inclusive acerca da suposta incompetência deste juízo,

foram analisadas nos autos do processo nº 0019531-08.2019.8.14.0401,

tendo sido determinado o prosseguimento do feito, com designação de

audiência de instrução e julgamento
. [...]
Além disso, em sua exposição

de motivos, a Defesa aponta omissão deste juízo por não ter analisado a

resposta à acusação apresentada. Contudo, conforme explicitado acima,

a análise das teses Defensivas, bem como da alegada incompetência

deste juízo, foi devidamente enfrentada nos autos do processo nº

0019531-08.2019.8.14.0401 (autos principais)
. (Grifo nosso).

Como visto,
restam
superadas
as alegações
de
negativa da prestação jurisdicional, inexistindo, em consequência, qualquer cerceamento de defesa e de violação ao devido processo legal e da ampla defesa
, razão pela qual o presente
writ
,
quanto a este inconformismo,
perde
u
o seu objeto
jurídico
.

Também
, partilha-se do entendimento segundo o qual
,

que
não é cabível
habeas corpus
contra decisão que rejeita exceção de in
competência
.

Nesse sentido,
entende
a jurisprudência
Pátria, na parte que interessa
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. Impetração de habeas corpus contra decisão que julgou improcedente a exceção de incompetência aforada pela Defesa.
[...]
Ademais, este Tribunal vem entendendo não ser possível a revisão de decisão que julga improcedente incidente de
exceção de incompetência
, pela via da ação constitucional do habeas corpus. Constrangimento ilegal inexistente. ORDEM DENEGADA.
(Habeas Corpus Nº 70078358660, Segunda Câmara Criminal, TJRS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 16/08/2018)

Lado outro, segundo o entendimento consolidado pela Súmula Vinculante n.º 24, “
não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º,

incisos I a IV, da Lei n.º 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.”

Nessa seara, o artigo 70 do CPP descreve que: “a competência
será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a

infração.”

Conveniente enfatizar que, como bem esclareceu a autoridade apontada como coatora, o evento consumativo de tais infrações, como já comentado, pela aplicação vinculante da súmula STF nº.24, ocorre invariavelmente em Belém, na sede da Secretaria da Fazenda do Estado, aonde se dá o lançamento do crédito tributário, consolidando, assim, para além da competência territorial prevista no art.70 do CPP

Assim, considerando que a constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a expedição da certidão da dívida ativa do tributo sonegado na Comarca de Belém, conforme precedentes desse Colendo Tribunal, não vislumbro ilegalidade a ser amparada através do presente
mandamus
na decisão do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

ISTO POSTO,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
DENEGA-SE
A ORDEM DE

HABEAS CORPUS.

Belém-PA,
12
de
abril
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 14/04/2021